Tribunal: TJDFT
Processo: 0750831-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750831-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E C I S Ã O Diante dos termos da decisão proferida por esta Relatoria (ID 40604221), o Exequente pleiteia a penhora no rosto dos autos do Inventário no 0001780-14.2007.08.07.0016, em tramitação na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, de possíveis quantias a serem recebidas pelo Executado – Wagner Pinto da Rocha, na qualidade de herdeiro. Defiro o pedido, até o limite do valor executado – R$ 2.735,94 (dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos – ID 36043433). A penhora ora determinada deverá obedecer ao procedimento estabelecido na Portaria Conjunta no 17 de 14 de fevereiro de 2019. Recebida a confirmação de averbação da penhora pelo d. Juízo do Inventário, intime-se a parte Executada para, querendo, ofertar impugnação no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator